Tribunal: TJES
Processo: 5002748-73.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002748-73.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTEME MIGUEL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5002748-73.2023.8.08.0014

APELANTE:
ALTEME MIGUELBANCO BMG S/A

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGAÇÃO INICIAL DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO REPASSE DOS VALORES PELO BANCO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO SUSCITADO APENAS APÓS A CONTESTAÇÃO. VEDAÇÃO À ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por aposentado em face de instituição financeira, na qual se alegava a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e a ocorrência de fraude nos descontos efetuados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se é admissível a análise de alegação de vício de consentimento apresentada apenas em réplica, quando a causa de pedir inicial se fundamentou exclusivamente na inexistência de contratação e fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo a identificação clara dos pontos de inconformismo e das razões pelas quais se busca a reforma do julgado.

4.A causa de pedir delimita a atividade cognitiva do juiz e estabiliza-se após a citação e o saneamento do processo, sendo vedada sua alteração sem o consentimento do réu, nos termos dos arts. 141 e 329, II, do CPC.

5.A petição inicial sustentou, de forma inequívoca, a inexistência de contratação e o não recebimento de valores, imputando à instituição financeira a prática de fraude.

6.A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a juntada de contrato assinado, documentos pessoais do autor e comprovante de transferência bancária do numerário.

7.A alegação posterior de vício de consentimento, fundada em erro ou dolo quanto à natureza do produto contratado, pressupõe a existência de manifestação de vontade e é logicamente incompatível com a tese inaugural de inexistência absoluta de relação jurídica.

8.A introdução dessa nova narrativa apenas em réplica configura inovação indevida da causa de pedir, vedada pelo ordenamento jurídico, por violar o contraditório, a ampla defesa e a estabilidade objetiva da lide.

9.Comprovada a contratação e o recebimento dos valores, resta afastada a tese de fraude e, por consequência, inexiste ato ilícito apto a ensejar rescisão contratual ou indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais enfrentam de modo específico os fundamentos da sentença recorrida.

2.É vedada a alteração substancial da causa de pedir após a contestação, sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.

3.A alegação de vício de consentimento apresentada apenas em réplica configura inovação processual inadmissível quando a causa de pedir inicial se funda na inexistência de contratação e fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 329, II, 373, II, 487, I, e 85, §11; CC, art. 145.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 29.03.2022; TJSP, AC nº 1003734-41.2018.8.26.0347, Rel. Des. James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2020; TJMG, AC nº 1.0000.22.256092-2/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 28.03.2023; TJSC, RI nº 0303385-74.2018.8.24.0011, Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 24.09.2020; TJSP, AC nº 1017635-57.2022.8.26.0405, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
ALTEME MIGUEL
contra a r. sentença de ID 13526630 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos morais e danos materiais movida em face de
BANCO BMG S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 13526631), o apelante sustenta que não houve inovação, argumentando que a petição inicial já mencionava o art. 145 do Código Civil acerca do dolo substancial e a vulnerabilidade do consumidor idoso.

Argumenta que o produto cartão de crédito consignado (RMC) é abusivo, oneroso e diverge do empréstimo consignado pretendido, caracterizando vício de vontade que anula o negócio jurídico.

Em contrarrazões de ID 13526989, o Banco apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade e, em trato subsidiário, pelo desprovimento do apelo, reforçando a validade do contrato assinado, a utilização do crédito disponibilizado e a impossibilidade de alteração da causa de pedir no curso da lide.

Pois bem. Inicialmente, convém analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta o apelado que a parte recorrente “
não rebateu todos os argumentos e fundamentações apresentados na decisão recorrida, fazendo meramente alegações soltas, como se fosse uma peça exordial, o que não é admissível no ordenamento jurídico brasileiro.”

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Da leitura da peça recursal é possível extrair, com facilidade, os pontos de irresignação do apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao desacolhimento da pretensão autoral.

Muito embora a peça recursal reitere argumentos sobre a abusividade da RMC, o apelante dedica capítulo específico para combater o fundamento central da sentença, qual seja, a inovação da causa de pedir, visando demonstrar que a tese de dolo/vício de consentimento já constava na exordial.

É dizer, o recorrente especificamente aponta onde residiria a incorreção da sentença objurgada, remetendo diretamente à fundamentação do
decisum
.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a preliminar, volto-me para a análise da questão meritória.

Rememoro que
ALTEME MIGUEL
ajuizou ação de reparação por danos morais e danos materiais c/c rescisão contratual movida em face de
BANCO BMG S/A
.

Em sua petição inicial de ID 13526593, o autor narrou ser aposentado e ter sido surpreendido, no ano de 2022, com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC".

Sustentou, categoricamente, a tese de inexistência de relação jurídica, afirmando que nunca solicitou o empréstimo, tampouco permitiu tal desconto e que nunca recebeu valores. Alegou ter sido vítima de fraude e pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Pleiteou, liminarmente, o cancelamento do empréstimo consignado e a devolução dos valores pagos.

Decisão de ID 32599288 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Devidamente citado, o Banco BMG S/A apresentou contestação no ID 13526613, defendendo a regularidade da contratação. Instruiu sua defesa com o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" devidamente assinado pelo autor (ID 13526614), cópia dos documentos pessoais apresentados no ato da contratação e, crucialmente, o comprovante de transferência bancária (TED) demonstrando a efetiva disponibilização do numerário na conta do requerente (IDs 13526616 e 13526617).

Réplica apresentada no ID 40372570, na qual a parte autora argumenta a respeito da ausência de informações adequadas sobre o serviço, pois nunca lhe teria sido informado sobre a forma dos descontos mensais de empréstimo consignado via cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

Argumentou a tese de vício de consentimento e falha no dever de informação, alegando que sua intenção era contratar um empréstimo consignado convencional, tendo sido ludibriado para aderir a um cartão de crédito consignado (RMC).

Decisão de saneamento no ID 44964683, em que foram intimadas as partes para se manifestarem sobre provas a produzir.

Por conseguinte, as partes apresentaram desinteresse em produzir provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 13526630) que fundamentou-se na vedação à alteração da causa de pedir após o saneamento ou estabilização da lide. O Magistrado
a quo
consignou que a inicial se pautava na ausência de contratação, tese refutada pela prova dos autos (contrato e TED), e que a alegação superveniente de vício de consentimento configurava inovação processual inadmissível.

Vejamos os principais trechos da r. sentença:

“MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte requerida, em sede de contestação, apresentou o contrato celebrado com a parte requerente (ID39432025), devidamente assinado, junto com os seus documentos pessoais quando da contratação, faturas do contrato e comprovação de TED. Através do contrato pactuado entre as partes é possível observar a previsão expressa dos seguintes dizeres: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Apresentados o contrato e documentos mencionados, a parte requerente apresentou a impugnação, porém em nenhum momento negou a assinatura acostada em tais documentos. Portanto, tem-se que a vontade da parte requerente foi livre e consciente quando da contratação.

Sabe-se que os vícios de consentimento são aqueles que incidem sobre a manifestação de vontade do agente, a qual é externada em desconformidade com a verdadeira intenção da parte. Ocorre que a ocorrência de tal circunstância não se presume, sendo necessário prova do contratante que foi induzido a erro.

No entanto, no caso específico, a causa de pedir é diversa. Conforme consta na petição inicial, o autor alega ausência de contratação e possibilidade de fraude. Vejamos:

“todavia, verificando os documentos anexados, vê-se que
não houve adesão ao negócio
, o que permite concluir que a parte Autora
foi vítima de fraude
”. (ID 24165131, pág. 02)(grifado).

Em seguida:

“O Autor
nunca solicitou o empréstimo
sobre a RMC, tampouco permitiu tal desconto em sua aposentadoria de natureza alimentar”(ID 24165131, pág. 05) (grifado).

Por conseguinte, em réplica alega a parte autora: “não houve informações sobre o cartão de crédito e sua composição, bem como tampouco sobre os depósitos oferecidos a um senhor que já possuía idade avançada a data de início” (ID 40372570, pág. 03).

Com efeito, as informações lançadas em réplica

se tratam de uma
inovação na causa de pedir
, eis que expõe sobre abusividade do negócio jurídico, o que extrapola os argumentos da inicial fundados unicamente na ausência de contratação.

Sabidamente, a causa de pedir limita a atividade cognitiva do juiz quanto ao mérito, já que ela qualifica o objeto litigioso corporificado no pedido, extremando-o de outros pleitos cujo conteúdo enunciado seja eventualmente idêntico.

A necessidade de que os fatos fundantes da pretensão sejam expostos com clareza está ligada à garantia do direito de defesa e à possibilidade de contraprova, pois sem a necessária identificação do elemento fático, impossível seria a sua refutação segura pelo réu, que poderia a todo momento ser surpresado por circunstâncias outras, não descritas pelo demandante.

Por isso mesmo, após a citação, é defeso ao autor modificar a causa de pedir, sem o consentimento do Réu (CPC, art. 329, II), como também não é lícito ao magistrado acolher o pedido, ancorado em fundamento fático-jurídico que transborde da causa petendi explicitada na exordial (CPC, art. 141).

(...)

Dessarte, manuseando com detença os autos e examinando atentamente apenas os argumentos da inicial, nota-se que a causa petendi remota alinha-se somente com a ausência de contratação com a instituição financeira, o que foi refutado pela parte ré, que cumpriu o disposto no art. 373, II, do CPC.

Assim, havendo prova da contratação e da existência do débito, são improcedentes os pedidos da inicial. Quanto ao pleito indenizatório, sequer de inadimplemento contratual se cogita. Logo, não há, ao fim e ao cabo, ilícito contratual imputável à ré, a ensejar a cominação dos danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da estabilidade objetiva da demanda. Cumpre verificar se a sentença agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido com base na causa de pedir exposta na inicial (inexistência de contratação), recusando-se a analisar a tese de vício de consentimento trazida posteriormente.

O sistema processual civil brasileiro, regido pelo princípio da congruência ou adstrição, impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, como exposto no art. 141 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

A causa de pedir, composta pelos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, estabiliza-se com o saneamento do processo, sendo vedada sua alteração sem o consentimento do réu após a citação, conforme estabelecido no art. 329, inciso II do CPC:

Art. 329. O autor poderá:

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

No caso em tela, a
petição inicial
foi categórica ao estabelecer a narrativa fática:
"O Requerente nunca recebeu valores, assim como nunca permitiu que fosse inserido desconto..."

"...vê-se que não houve adesão ao negócio, o que permite concluir que a parte Autora foi vítima de fraude."

Assim, a tese inaugural era clara:
negativa absoluta de relação jurídica
. O autor afirmou não ter assinado contrato e não ter recebido dinheiro.

Ocorre que, ao apresentar sua contestação, a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de forma cabal. Juntou aos autos: (i) o contrato assinado pela parte autora (ID 13526614, p. 1/6); (ii) documentos pessoais apresentados no ato (ID 13526614, p. 7); e (iii) o comprovante de transferência do valor para a conta do autor (ID 13526615).

Diante de tais provas, que fulminaram a tese de fraude e não contratação,
o autor alterou substancialmente sua narrativa na réplica, passando a admitir a contratação, mas alegando que incorreu em erro, pois pretendia um empréstimo consignado e lhe foi fornecido um cartão de crédito (RMC).

Entretanto, tal manobra processual é inadmissível. A alegação de vício de consentimento de erro ou dolo pressupõe a existência de uma manifestação de vontade, ainda que defeituosa. Ela é fática e logicamente incompatível com a alegação de inexistência de contratação, em que se nega qualquer manifestação de vontade.

O fato de a petição inicial mencionar genericamente o "art. 145 do CC" ou a palavra "dolo" não autoriza a alteração da base fática da demanda. Na inicial, a menção ao dolo estava contextualizada na tese de que o banco inseriu um empréstimo sem anuência, alegando a fraude total, e não na tese de que o banco enganou o autor quanto à natureza do produto contratado.

Acolher a nova narrativa trazida apenas em réplica — e reiterada na apelação — implicaria cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à estabilidade da lide.

A jurisprudência pátria é firme ao rechaçar a inovação da causa de pedir em réplica, especialmente quando a alteração visa contornar a prova produzida pelo réu que desconstitui a tese inicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, perfeitamente aplicáveis ao caso
sub judice
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alegação de ausência de autorização de desconto mensal em conta bancária. Sentença de improcedência. Apelo autor sustentando haver venda casada, porque ocorreu pactuação de seguro atrelado a contrato de empréstimo. Descabimento. Causa de pedir vinculada à ausência de contratação. Prova da relação contratual apresentada em contestação.
Inovação da causa de pedir em réplica para sustentar a ocorrência de venda casada. Impossibilidade. Ofensa à estabilização objetiva da lide. Inteligência do art. 329 do CPC/2015.
Inocorrente comprovação de conduta ilícita. Mera Frustração oriunda da desinteligência entre as partes envolvidas. Inexistência de danos morais. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10037344120188260347 SP 1003734-41.2018.8.26 .0347, Relator.: James Siano, Data de Julgamento: 06/07/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PEDIDO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO INDEVIDA. ART. 329 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais. O apelante sustenta que a multa administrativa ambiental objeto da cobrança está prescrita e que há nulidade no auto de infração . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a alteração substancial do pedido e da causa de pedir após a contestação configura inovação indevida; e (ii) se há fundamento para afastar a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art . 329 do CPC veda a alteração do pedido ou da causa de pedir após a apresentação da contestação, salvo com o consentimento do réu e observância do contraditório. No caso concreto, o apelante pretende a alteração substancial do seu pedido inicial e causa de pedir, ao arguir prescrição e nulidade da multa administrativa apenas na impugnação à contestação, sem observar as regras do artigo 329 do CPC, configurando inovação processual indevida. A jurisprudência do TJMG é firme no sentido de que a alteração substancial do pedido ou da causa de pedir após a contestação ofende os princípios da estabilização da lide e da segurança jurídica, acarretando a manutenção da sentença que reconhece a impossibilidade dessa inovação processual.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
É vedada a alteração substancial do pedido ou da causa de pedir após a apresentação da contestação, salvo com o consentimento do réu, conforme art. 329 do CPC. A inovação processual indevida após a contestação viola os princípios da estabilização da lide e da segurança jurídica
. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.256092-2/001, Rel . Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 28.03 .2023. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19 .159341-7/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 25 .06.2020. (TJ-MG - Apelação Cível: 50013966120228130407, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2025)

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APONTADA COMO CAUSA DE PEDIR NA EXORDIAL - ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO ESTAVA SENDO ADIMPLIDO A TEMPO E MODO - AUTOR, ENTRETANTO, QUE NA RÉPLICA ASSUME A MORA NOS PAGAMENTOS, A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA RÉ, BEM COMO REQUER A INDENIZAÇÃO PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA NO PERÍODO POSTERIOR À RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO -
INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA - PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA - SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

"A petição inicial estabelece os contornos e os limites da lide, razão pela qual, em observância aos princípios da originalidade, da obrigatoriedade e da definitividade, é nela que o demandante deve articular todos os elementos de fundo e de forma atinentes à causa de pedir e ao pedido, sob pena de preclusão. Ademais, em face do princípio da estabilização objetiva da lide, é vedada a alteração da causa de pedir (próxima ou remota) após o saneamento do processo (art. 264, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
(TJ-SC - RI: 03033857420188240011 Brusque 0303385-74 .2018.8.24.0011, Relator.: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 24/09/2020, Primeira Turma Recursal)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO QUE PROVA A EXISTÊNCIA. RÉPLICA COM INOVAÇÕES.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA AUTORA.
A causa de pedir vincula, cuidando-se de expressão do devido processo legal, mais precisamente do efetivo contraditório. Réu que se defende a partir da causa de pedir, que, por isso, deve ser precisa. Réplica que altera a causa de pedir. Inadmissibilidade. Autora que apresenta versões incompatíveis entre si, inclusive em apelação.
Julgamento antecipado, de improcedência, que não merece reparo. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017635-57.2022 .8.26.0405, Relator.: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 21/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Portanto, provada a existência da contratação e o recebimento dos valores — fatos que desmentem a causa de pedir inicial de fraude e ausência de repasse —, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe rigorosamente.

A análise da abusividade da cláusula RMC ou eventual conversão do negócio jurídico resta
prejudicada
, pois não compunha a causa de pedir original validamente estabilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar o apelante assegurado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.